Tribunal: TJSP
Processo: 1016764-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do 5o dedo da mão esquerda - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do autor – Auxílio- acidente devido - Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.